Tribunal: TJMT
Processo: 1012494-33.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012494-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – TRANSFERÊNCIA ANTECIPADA DA PROPRIEDADE – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO SEM A OITIVA DA AGÊNCIA REGULADORA ANATEL – SÚMULA 150 DO STJ – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante de possível interesse jurídico da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações na desapropriação de imóvel sujeito à reversão ao patrimônio da União, compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da autarquia federal, consoante dispõe a Súmula 150 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Oi S
.
A
.

contra a decisão que, em
Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Transferência de Titularidade e Registro de Imóvel
proposta pelo
Município de Porto Alegre do Norte
(proc. n. 1001406- 15.2019.8.11.0059), deferiu a liminar para determinar a transferência antecipada da propriedade do imóvel
sub judice
para o agravado
.

Assegura que “
os bens reversíveis que integram o patrimônio da agravante somente podem ser alienados, onerados ou substituídos mediante prévia aprovação da agência reguladora (ANATEL) e, no caso de extinção da concessão, esses bens reversíveis serão automaticamente transmitidos à União
”, nos termos dos artigos 101 e 102, da Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997. Logo, “
o Município agravado não pode desapropriar bens da União e/ou de concessionária prestadora de serviço público reservado à União Federal
”.

Assevera que, “
a Municipalidade, ao editar o decreto desapropriatório do imóvel da autora, praticou manifesta ilegalidade, notadamente porque viola e desrespeita a ratio legis da Lei nº 11.101/05, bem como as decisões proferidas pelo MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do Decreto Municipal n. 993, de 17 de outubro de 2018, “
fazendo cessar seus efeitos, com a condenação do Município réu à se abster de praticar qualquer ato, judicial ou extrajudicial, no sentido de desapropriar o lote de terra
”
sub judice
, sob pena de multa diária.

Deferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 17427969.

Contrarrazões ofertadas no Id. 24718983.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadras nas hipóteses de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Oi S
.
A
.

contra a decisão que, em
Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Transferência de Titularidade e Registro de Imóvel
proposta pelo
Município de Porto Alegre do Norte
, deferiu a liminar para determinar a transferência da propriedade do imóvel
sub judice
para o Agravado.

A declaração de utilidade pública do imóvel desapropriando foi realizada através do Decreto do Município de Porto Alegre do Norte n. 993, de 17 de outubro de 2018.

Pois bem. Como bem pontuado pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, quando do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, “
a área objeto de desapropriação tratar-se-ia de estação terrestre para serviço de comunicação multimídia, radiotelefônico, móvel pessoal e telefônico fixo comutado, conforme está nas licenças para funcionamento de estação emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (Id’s. 12236490, 12236492, 12236494 e 12236495). Portanto, naquela existiriam bens – imóvel e equipamentos –, em tese, necessários à execução do serviço de telecomunicações, passíveis de reversão ao patrimônio do Poder Concedente
”.

Aliás, o artigo 11 do Anexo da Resolução ANATEL n. 744/2021, disciplina que a desapropriação de bens reversíveis deve, obrigatoriamente, ser objeto de anuência prévia da agência reguladora.

Nesse cenário, é cediço que, diante de possível interesse jurídico da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações na desapropriação de imóvel sujeito à reversão ao patrimônio da União, compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da autarquia federal, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 150, que dispõe que: “
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique que a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DA ANATEL DE INTERESSE JURÍDICO NO FEITO. SÚMULA N. 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AVALIAR A EXISTÊNCIA DESSE INTERESSE.

1. O imóvel objeto da ação expropriatória, de propriedade de concessionária de serviço de telefonia, foi classificado pela ANATEL como bem reversível ao patrimônio da União, razão pela qual se justifica o interesse da autarquia em participar de processos a ele relacionados, e, com isso, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do art. 109, I, da Constituição Federal.

2. Ainda que se alegue que o interesse jurídico da ANATEL não está claramente evidenciado, compete ao Juízo Federal decidir acerca de sua existência, conforme a súmula 150 do STJ, segundo a qual:

"[c]ompete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

2. Agravos regimentais não providos.

(AgRg no CC n. 132.433/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 16/12/2014.)

Como se vê, além da incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, a oitiva da agência reguladora, no caso, faz-se necessária para a desapropriação buscada pelo ente público.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, com base na Súmula 150/STJ, determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para que aquele juízo decida sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da ANATEL ou da União no processo.

Nos termos do art. 64, §4°, do CPC, mantenho o efeito suspensivo.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022